Tribunal: TJSP
Processo: 2253562-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico c/c com tutela de urgência para abstenção de protesto – Cooperativa – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para "suspensão das cobranças relacionadas ao débito objeto da demanda, bem como para que a ré se abstenha de protestar o nome da autora com relação aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico c/c com tutela de urgência para abstenção de protesto – Cooperativa – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para "suspensão das cobranças relacionadas ao débito objeto da demanda, bem como para que a ré se abstenha de protestar o nome da autora com relação aos títulos de crédito emitidos – Inconformismo da ré – Arguição de incompetência do D. Juízo de origem – Questão incognoscível, porque ainda pendente de apreciação na origem – Presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência – Fundamentação recursal irrelevante, porque não ilide a da autora – Ausência, também, de periculum in mora; ao contrário, risco de dano reverso em desfavor da autora – Decisão recorrida mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.